Tribunal: TJMT
Processo: 1026303-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026303-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Mútuo, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), RAFAEL GALVAN - CPF: 903.679.281-91 (AGRAVANTE), ANDERSON CORREA DOS SANTOS - CPF: 948.534.951-34 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO - CPF: 617.569.209-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1026303-51.2023.8.11.0000
–
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração –
Sinop.

Agravante:
Rafael Galvan.

Agravado:
Anderson Correa dos Santos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O ato do juiz de primeiro grau que determina a suspensão da ação executiva até o julgamento dos embargos de terceiro em trâmite na mesma vara, não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente. Portanto, não se trata de uma decisão interlocutória, consoante a compreensão que se pode extrair do artigo 162, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo portanto, irrecorrível por via do agravo de instrumento. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Rafael Galvan
, que visa reformar a decisão proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, por ausência de cabimento.

Inconformado, defende o agravante o desacerto da decisão monocrática, repetindo os mesmos argumentos apresentados nas razões do recurso de Agravo de Instrumento.
Pugna pela reforma da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Rafael Galvan
manejou ação de execução de titulo extrajudicial, autuada sob o n. 0016139-14.2014.8.11.0015 em desfavor de
Anderson Correa dos Santos.

Houve a penhora e avaliação do bem imóvel descrito nos autos, conforme auto de penhora acostado no id. 62327087 - Pág. 6/7 (autos de origem).

Posteriormente, o Magistrado de origem apresentou o seguinte despacho:
“Vistos etc. Suspendo o andamento do feito até o deslinde dos embargos de terceiro n.° 0017467-42.2015.8.11.0015, em trâmite nesta vara. Intimem-se. Cumpra-se.”

Irresignado, o requerido interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1026303-51.2023.8.11.0000
.

Ao receber o Recurso, este Relator

proferiu a decisão, que ora se recorre, não conhecendo do recurso de agravo de instrumento, pela ausência de cabimento contra mero despacho, que não possui cunho decisório.
(id. 190050185).

Inconformado, agora em sede de agravo interno, o agravante repete os mesmos fundamentos apresentados nas razões do agravo instrumental.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e razão não assiste o agravante. Explico.

Este relator não conheceu do recurso de agravo de instrumento,
sob o seguinte fundamento:

“(...)Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento aos requisitos de admissibilidade do presente recurso. Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal. Portanto, em que pese o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê, que cabe Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, resta demasiadamente claro que o decisum objurgado nada mais é do que um mero despacho, sem qualquer cunho decisório, mormente porque se destinou a suspender o andamento do feito até o deslinde da ação de embargos de terceiro, possivelmente para evitar decisões conflitantes. Destarte, é de conhecimento notório que os despachos judiciais são irrecorríveis, de modo que neste juízo de admissibilidade recursal, imperioso se faz o seu não conhecimento. Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De Andrade Nery, verbis:

“3. Irrecorribilidade dos despachos. O CPC 162 §3o define despacho como ato judicial ordinatório destinado a dar andamento ao processo. Porque desprovido de conteúdo decisório, não tem aptidão para causar gravame, sendo, consequentemente, irrecorrível...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – grifei)

O c. Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 2o, 126, 282 E 557 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL DETERMINANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, SOB PENA DE MULTA. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. 1. Ausência de prequestionamento de dispositivos de lei tidos por violados. Incidência da Súmula 211 do Supremo Tribunal Federal. 2. O ato do juiz de primeiro grau que determina a citação do executado para satisfação da obrigação não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente. Portanto, não se trata de uma decisão interlocutória, consoante a compreensão que se pode extrair do artigo 162, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo portanto, irrecorrível por via do agravo de instrumento. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no Ag 1267544/CE, 3a Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 26.04.2011 – negritei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR – IRRECORRIBILIDADE – ART. 504, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. O despacho do juiz de primeiro grau que determina o cumprimento de decisão proferida anteriormente, inclusive com interposição de recurso de agravo de instrumento pela parte, não é ato que no curso do processo, resolve questão incidente. Portanto, não se trata de decisão interlocutória, consoante a compreensão que se pode extrair do artigo 162, §2o, do CPC, sendo, portanto, irrecorrível por via do agravo de instrumento. Diante da ausência de conteúdo decisório, não deve o agravo ser conhecido.” (RAI n. 1019870- 36.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 20.10.2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGATÓRIA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE CONSISTENTE NO CABIMENTO RECURSAL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A teor do que dispõe a regra encartada no art. 504 do CPC, não cabe recurso de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, posto que trata-se de ato irrecorrível.” (RAR no 80224/2009, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, J. 19.08.2009 – grifei) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do vertente recurso. P.I.”
(id. 190050185).

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024